Tribunal: TJBA
Processo: 0544890-56.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0544890-56.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADVOCACIA BELLINATI PEREZ

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: FRANCINE MARIOLGA DOS REIS GUEDES

Advogado(s)
:
VANESSA DA SILVA CRUZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ENVIO DE BOLETOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE COBRANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Caracterizada a relação de consumo entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6.º, inc. VIII, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte autora.

2. Comprovada a tentativa reiterada da consumidora em obter a segunda via de boleto para adimplemento de parcela de acordo extrajudicial, sem resposta eficaz da ré, evidencia-se falha na prestação do serviço.

3. A alegação de envio de boleto por e-mail, desacompanhada de confirmação inequívoca de recebimento pela autora, não elide a responsabilidade da empresa, sobretudo diante da ausência das gravações telefônicas solicitadas judicialmente.

4. O abalo sofrido pela consumidora, diante da cobrança indevida por terceiro e da negligência no atendimento ao seu pleito, configura dano moral indenizável.

5. Sentença que, com acerto, condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantida por seus próprios fundamentos.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 0544890-56.2017.8.05.0001 em que figura como apelante,
ADVOCACIA BELLINATI PEREZ
e como apelado,
FRANCINE MARIOLGA DOS REIS GUEDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25